Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO E HOMICÍDIO CULPOSO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. VIOLÊNCIA GRATUITA E PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA – DE UM DOS APELANTES – RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS ELIAS, DANIEL E THYAGO, E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO RÉU AILTON E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou incidência do princípio in dubio pro reo.
2. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com a finalidade de subtrair o bem, tem-se caracterizado o latrocínio.
3. Comprovado que os réus, agindo com nítido animus de subtrair o patrimônio da vítima, ceifaram a vida desta, não há falar-se em desclassificação para crime menos grave.
4. No caso, a dinâmica delitiva evidencia a coautoria, com divisão de tarefas e a colaboração efetiva de todos os acusados na consecução da empreitada criminosa, sendo previsível o resultado morte da vítima, o que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância.
5. A premeditação e a violência gratuita justificam a valoração negativa da culpabilidade.
6. O delito praticado em concurso de pessoas demonstra a maior gravidade da ação, justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime, sendo vetor diverso da culpabilidade.
7. A circunstância do emprego de arma, de natureza objetiva, comunica-se a todos os autores do crime.
8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. Aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, em patamar superior necessita de fundamentação idônea e específica.
9. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS ELIAS, DANIEL E THYAGO, E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO RÉU AILTON E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.